Tribunal: STF
Processo: RE 1409334
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “Recálculo de adicionais quinquenais por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24, fl. 1), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Doc. 26, fl. 2): 



    “Recálculo de adicionais quinquenais por tempo de serviço. Incidência vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357. Ação procedente. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do artigo 1030, II do NCPC para eventual adequação. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, São Paulo Previdência – SPPREV sustenta que, nas ADIs 4.357 e 4.425, não houve pronunciamento sobre a constitucionalidade do art. 1º-F da lei 9.494/1997 nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do precatório. Assim, defende a constitucionalidade dos índices da caderneta de poupança (TR) para para fins de correção monetária nas condenações impotas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório.



    Considerando a oposição dos Embargos de Declaração no RE 870.947-RG (Tema 810), o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE e do REsp interpostos concomitantemente (Doc. 29, fl. 16).



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público, encaminhou os autos a Turma Julgadora para eventual juízo de adequação em relação aos Temas 810/STF e 905/STJ(Doc. 29, fl. 18).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, em aresto que foi assim ementada (Doc. 22, fl. 2):



    “Recálculo de adicionais quinquenais por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do artigo 1030, II do NCPC para eventual adequação. Acórdão mantido.”



    Irresignada, São Paulo Previdência – SPPREV, interpôs novo RE (Doc. 28), com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apontando violação ao Tema 810 da repercussão geral, ao art. 97 da Carta Magna e à SV 10, ao argumento de que “a tese firmada na repercussão geral a respeito da atualização de débitos em face da Fazenda Pública é pela aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se utilizar o IPCA-E. Dessa forma, quando o órgão fracionário não aplica a lei ao mencionado período, está decretando indevidamente a inconstitucionalidade da Lei Federal 11.960/09” (Doc. 28, fl. 8). 



    Aduz que “ao não aplicar o artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11 .960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25 /03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante” (Vol. 28, fl. 8). 



    Ato contínuo, o Relator do processo consignou que “a questão relativa à eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no REsp n. 1.492.221/PR Tema 905 do STJ, já foi decidida pelo acórdão de págs. 378/379, que esclareceu que a tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência” (Vol. 29, fl. 22). 



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos à instância superior (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quanto aos juros e à correção monetária, no primeiro acórdão, decidiu nos seguintes termos (Doc. 13, fl. 4):



    “No tocante ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora tem-se que os atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, devem ser corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data de cada desconto, com acréscimo de juros de mora, a partir da citação, conforme artigo 1º-F acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5º da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1°-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem "normas específicas estabelecidas por lei", e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1°-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência.”



     



    Ainda, quanto a esse ponto, no julgamento do Embargos de Declaração, consignou (Doc. 26, fl. 3):



    “Logo, os juros de mora deverão ser calculados na formado art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11.960/09 e a correção monetária seguirá a tabela prática do TJSP, com atualização pelo IPCA-E, sem prejuízo da aplicação do que vier a ser decidido pelo STF em razão do despacho de suspensão em embargos de declaração, proferido em 24.09.18 pelo Min. Luiz Fux.”



    No juízo negativo de adequação, confirmou a decisão acima, conforme a seguir transcrito (Doc. 22, fl. 4):



    “Desse modo, restou pacificado o entendimento de que nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o IPCA-E. 



    Não há, assim, adequação a fazer no julgado. Isto porque a tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905, sendo clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960109, a partir de sua vigência. “



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente